Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705374-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TARGINO FREITAS, JULIA GRIESBACH TARGINO FLORES, LUIZA GRIESBACH TARGINO FLORES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes Julia Grieshach Targino Flores e outras pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual as agravantes pretendem o restabelecimento do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pelas agravadas. Em suas razões, as recorrentes alegam não terem sido notificadas quanto à intenção das agravadas de não renovar o plano de saúde coletivo após o término de sua vigência, não lhes tendo sido oferecida, ademais, a migração para plano de saúde individual livre de cumprimento de novo prazo de carência. Aduzem que foi enviado pela parte agravada apenas documento condicionando a reativação do plano de saúde desde que as mensalidades passem de R$ 653,79 (seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), para o valor de R$ 2.610,30 (dois mil e seiscentos e dez reais e trinta centavos), ou seja, deveriam passar a arcar com um valor mais de quatro (4) vezes maior que o costumeiramente pago por quase uma década, o que corresponde a uma verdadeira e absurda arbitrariedade cometida pelas agravadas, e isso tudo sem a notificação prévia, pois nesse momento o plano já estava desativado. Sustentam que uma das agravantes se encontra em tratamento de depressão avançada, realizando tratamentos semanais para o restabelecimento de sua saúde e que as três ficarem sem plano de saúde já é algo que demonstra a urgência da situação. Concluem requerendo a concessão de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do plano de saúde e, por conseguinte, a autorização do prosseguimento dos tratamentos de saúde a que se submetem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Destaque-se que a fundamentação recursal possui relevância, no que se refere à alegada ausência de notificação por parte da agravada quanto à sua intenção de não renovar o plano de saúde coletivo, bem como quanto à ausência de oferta de plano de saúde nas modalidades individual ou familiar, a fim de que ela pudesse manter a sua cobertura independentemente do cumprimento de novos prazos de carência, conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Com relação ao periculum in mora, analisando-se os autos de origem, verifica-se que duas das agravantes são menores de idade, sendo que uma delas, a Luiza Flores, se encontra em tratamento de depressão grave, inclusive por tentativa de suicídio, além de realizar tratamento para problemas renais, conforme se observa da cintilografia junta em ID no 183982154 e 183982155. Não bastasse isso, a genitora possui doença autoimune dependente de tratamento. Assim, a ausência de cobertura assistencial, no presente cenário de saúde das agravantes, acarreta riscos consideráveis a essa família. Por tais razões, defiro a antecipação de tutela recursal postulada, para restabelecer o plano de saúde, devendo ser autorizados o tratamento e as consultas necessárias às agravantes. Comunique-se a presente decisão ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator